Tribunal: STF
Processo: HC 221083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA: VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2022, por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Maria Elissandra Félix da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.10.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.639/AC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa preventivamente e denunciada, com outros corréus, pela prática dos crimes previstos no art. 346 e nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões e homicídio qualificado), no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor), no § 2º e nos incs. I e IV do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Narra-se na denúncia:



    “Restou apurado que o acusado Maiko Jecson (vulgo Feijó – à época dos fatos o ‘Geral’ do município de Feijó, na escala hierárquica da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e seu braço direito, o acusado Leandro (vulgo ‘Zero Zero’), ordenaram que os denunciados Deusmar, Dheky e Manoel, matassem a vítima. 



    O crime ocorreu por motivo torpe, pois, supostamente, a vítima teria abusado sexualmente da filha da também acusada Maria Elissandra Félix da Silva, a qual solicitou a execução de José Evlair ao conselheiro da facção Antônio Clenilson, que se reuniu com Antônio Carlisson e os demais conselheiros da referida organização, oportunidade em que autorizaram a execução do adolescente. Logo, vê-se que os agentes o fizeram no intuito de ignobilmente, ‘disciplinar’ a vítima. 



    O crime de homicídio também ocorreu por meio de crueldade, eis que a maldade dos agentes acabou por provocar sofrimento físico e mental desnecessário, devido às agressões sofridas por este em sua execução. 



    Além disso, o crime foi praticado por meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que, no momento dos fatos, havia manifesta superioridade numérica (ao menos 3 agentes), além de a vítima ter apenas 14 anos de idade e desarmada, não tendo capacidade física para reagir aos ataques dos envolvidos. 



    No dia dos fatos, Maria Elissandra Félix da Silva, após tomar conhecimento da ordem de Maiko Jecson, telefonou para Simara e pediu que esta avisasse a Raimunda Nonata (madrasta do ofendido) o levasse até a residência de Leandro, onde também se encontrava Wemerson Inácio, Diego e o adolescente Lucas, tendo ela obedecido. Ato contínuo, Wemerson Inácio, Diego e o adolescente Lucas conduziram o adolescente até a ponte do Igarapé Ciências. Momentos depois, Kydlery chegou em automóvel conduzido pelo Uber João José da Costa Silva, e levou o ofendido ao encontro de Maiko Jecson, Deusmar, Dheky e Manoel, onde foi executado com requintes de crueldade, em razão de supostamente ter abusado sexualmente da criança, Thunny Hadassa, filha de Maria Elissandra Félix da Silva. As imagens de fls. 291/292 do relatório policial 157/2021 corroboram tal afirmação. 



    Os acusados Deusmar, Dheky e Manoel produziram inúmeras perfurações de arma branca pelo corpo do ofendido, além de terem cortado seu pescoço, impondo-lhe sofrimento desnecessário, lesões que foram a causa eficiente de sua morte (choque hipovolêmico, por ferimento de arma branca), conforme certidão de óbito de fl. 266. 



    Após a prática do ato criminoso, os acusados Deusmar, Manoel e Dheky ocultaram o cadáver do ofendido nas imediações da residência de Maiko Jecson e se evadiram do local. Ademais, o relatório do IAPEN, de fls. 243/249, comprova que Maiko Jecson esteve no local ao menos três vezes na mesma tarde. 



    A acusada Yasmin também tinha conhecimento dos fatos, prestou auxílio as demais envolvidos, além do que instigou os demais comparsas da facção a ceifarem da vida de José Evlair no grupo do quadro de conselheiros da facção no aplicativo WhatsApp, em razão da referida organização não admitir a prática de crimes de estupro. 



    Por derradeiro, frise-se que Maria Elissandra Félix da Silva procurou a facção ‘CV’ para realizar sua pretensão de Justiça ao invés de recorrer às autoridades competentes, incorrendo no crime de exercício arbitrário das próprias razões. 



    5º Fato 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados LEANDRO DE SOUSA FREITAS, DEUSMAR SILVA DE SOUZA, MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, SIMARA DA SILVA MENESES, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, (...) MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA, YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO, em comunhão de desígnios e ações com o adolescente Lucas da Silva Sousa, o qual foi envolvido nas práticas delituosas, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, integraram ou promoveram, pessoalmente, a organização criminosa Comando Vermelho, cuja atuação envolve emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações criminosas independentes. 



    Segundo restou apurado, os acusados integram, ou promovem, a organização criminosa denomina ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, possuindo, inclusive, um Estatuto que rege as suas ações e que tem por objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico, roubo, corrupção de menores, e homicídio, dentre outros delitos cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos. 



    Consta dos autos que o acusado Maiko Jecson desempenha função de liderança na estrutura hierárquica da referida facção, sendo na época dos fatos o ‘Geral’ do Município. 



    Ademais, essa organização criminosa atua mediante emprego de arma de fogo e adolescentes. 



    Além disso, os acusados confessaram integrar ou ‘colar’ com a facção ‘Comando Vermelho’, além de revelarem seus codinomes, a exceção de Kildery, que fez uso ao direito constitucional ao silêncio. 



    Ademais, Kildery possui a característica marca na sobrancelha, que caracteriza membros da ORCRIM, conforme percebe-se no auto de exame de corpo de delito de fls. 231/232. 



    Por derradeiro, evidencia-se que todas os acusados tiveram envolvimento com a morte do menor e anuíram com o resultado, tudo em fortalecimento da facção ‘Comando Vermelho’. 



    Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria pelos elementos colhidos no IPL, especialmente a certidão de óbito de fl. 266, boletim de ocorrência de fls. 216/218, relatórios policiais de fls. 239/249, 285/304 e 312/324, termo de apreensão de fl. 250 e prova oral (declarações de fls. 165/171, 173/174, 176/180, 270 e 305/306 e interrogatórios de fls. 182/183, 185/186, 188/189, 194/195, 200/201, 205/206, 284, 309/311, 335/336, 344, 360/361, 370/371 e 380)” (fls. 7-9, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001629-22.2022.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre. A liminar foi indeferida, em 18.9.2022, pelo Desembargador Francisco Djalma. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por ALAN DOS SANTOS BARBOSA, em favor da paciente Maria Elissandra Félixa da Silva, devidamente qualificada nos autos, em face da decisão interlocutória de fls. 24/25, prolatada nos autos de Prisão em Flagrante nº 0000597-91.2021.8.01.0013, em audiência de apresentação e custódia, pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Feijó, convertendo a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    Sustenta o impetrante que a paciente é mãe de 03 (três) filhos/crianças menores de 12 anos, sendo SALATIEL de 02 anos, THAUANNY de 06 anos e BRUNO de 10 anos, enquanto que o filho Bruno requer cuidados especiais conforme receituário médico anexo. 



    Argumenta o impetrante que a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando o crime for cometido contra seu filho ou dependente (Lei n. 13.769/2018). 



    Aduz que o encarceramento da mulher mãe de 03 (três) crianças menores de 12 anos de idade é ilegal, vez que tal condição traz consequências diretas na vida das crianças, enquanto pessoas em desenvolvimento, sendo certo que a Constituição da República estabeleceu a sua proteção com absoluta prioridade (Art. 227, da CF). 



    Assevera que a paciente foi presa preventivamente desde o ano de 2021, por supostamente integrar organização criminosa o que originou a Ação Penal nº 0000597-91.2021.8.01.0013. 



    Alega que a decisão que decretou a segregação da paciente está fundamenta em ponderações genéricas que dizem respeito apenas à chamada gravidade do delito e como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Reverbera dizendo que a prisão cautelar requer a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do Art. 312, do Código de Processo Penal. 



    Neste contexto, a fim de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, pleiteia pela concessão da ordem de habeas corpus, em caráter LIMINAR para, desde logo, se restabelecer a liberdade da paciente, independente do pedido de informações, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, Art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DESOLTURA. 



    Subsidiariamente, caso não seja o entendimento do magistrado plantonista, que seja concedido a paciente a PRISÃO DOMICILIAR, na forma do Art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Não obstante os argumentos do impetrante quanto a falta de fundamentação na Decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em um juízo de cognição sumária, entende este magistrado plantonista que o decisum deve ser preservado, uma vez que não se evidencia, neste momento, qualquer ilegalidade no decreto prisional. 



    É cediço que o Art. 647, do Código de Processo Penal, dispõe categoricamente que o habeas corpus deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. 



    O que se pretende dizer é que o ato coator deve decorrer de ilegalidade ou abuso de poder. 



    Nesse viés o Art. 648, do Código de Processo Penal, descreve as situações consideradas como coação ilegal, in verbis: 



    ‘648. A coação considerar-se-á ilegal: 



    I - quando não houver justa causa; 



    II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; 



    III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; 



    IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; 



    V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; 



    VI - quando o processo for manifestamente nulo; 



    VII - quando extinta a punibilidade.’ 



    Da análise dos autos e em consulta ao Sistema de Automação Judiciário de Primeiro Grau SAP/PG, verifica-se que a situação de segregação cautelar da paciente, não configura, salvo melhor juízo, em constrangimento ilegal ou abuso de poder, tendo em vista que a paciente Maria Elissandra Félix da Silva fora presa em 31 de agosto de 2021, nos autos do Processo nº 0000597-91.2021.8.01.0013, com a finalidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pela prática dos crimes de corrupção de menor, homicídio qualificado e de integrar organização criminosa (Art. 346, Código Penal c/c Art. 61, II, ‘j’ do CP, Art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 c/c Art. 61, II, ‘b’ e ‘j’ do Código Penal, Art. 121, § 2º, I, IV do CP c/c Art. 61, II, ‘j’ do Código Penal, e Art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV da Lei 12.850/13 c/c Art. 61, II, ‘j’ do Código Penal), nos quais restou denunciada. 



    Ademais disso, é sabido que a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, somente faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa (Art. 318-A, I, do Código de Processo Penal), situação que não ampara a paciente, haja vista que ela restou denunciada pela a prática crime com violência, ou seja, o homicídio qualificado. 



    Desse modo, indefere-se a liminar requerida, ao mesmo tempo em que se requisita informações à autoridade apontada como coatora, encaminhando-se cópia desta decisão, que substituirá o ofício para cumprimento das providências determinadas (Art. 662, do Código de Processo Penal). 



    Recebidas as informações, ou findo o prazo para prestá-las, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação (Art. 271, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal). 



    Dê-se ciência a quem de direito, publicando-se, no que necessário, a presente decisão, devendo a Gerência de Feitos desta Corte de Justiça efetuar a redistribuição deste writ no primeiro dia útil seguinte a este plantão ao relator competente” (e-doc. 5). 



    4. O Habeas Corpus n. 772.639/AC, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido, liminarmente, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 20.9.2022, aplicando-se a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 4.10.2022, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚM. 691/STF. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 346 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 61, II, ‘j’ DO CP, ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/90, C/C ART. 61, II, ‘b’ E ‘J’ DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2, § 2º E § 4º, ART. 121, § 2º, I E IV DO CP, C/C ART. 61, II, ‘J’ DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, § 2º E § 4º, I E IV, DA LEI 12.850/13 C/C ART. 61, II, ‘j’ DO CÓDIGO PENAL, SENDO OS DOIS ÚLTIMOS COM AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA LEI N. 8.072/90, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015).



    3. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    4. No caso, a paciente responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 6). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende que “a novel legislação estabelece um poder-dever do Estado para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Aduz que “a paciente é mãe de 03 (três) filhos/crianças menores de 12 anos, sendo SALATIEL de 02 anos, THAUANNY de 06 anos e BRUNO de 10 anos. O filho Bruno inclusive requer cuidados especiais, conforme receituário médico anexo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a fim de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, mister substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com medidas cautelares adicionais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “À conta de tais fundamentos, REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:



    a) autorizar que a paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, III e V do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Os autos foram distribuídos por prevenção com o Habeas Corpus n. 220.362/SP.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de inexistir razão jurídica autorizadora do prosseguimento desta impetração no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 772.639/AC, assentou não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, 
DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “a paciente responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar". 



    8. Não se há cogitar de constrangimento ilegal no acórdão impugnado, pois o quadro apresentado é da apontada prática de crime com violência (homicídio qualificado), em associação criminosa e com corrupção de menor, o que conduz à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP, DJe de 1º.3.2018. Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; Rcl n. 30.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC n. 193.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 
318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância ordinária, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Acre não exaure o cuidado do que posto à análise, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora